Tribunal: STM
Processo: 7000622-64.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. MPM. DPU. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O crime de estelionato pode ter dois sujeitos passivos, sendo uma pessoa enganada e outra a que sofre o prejuízo. Sendo a Administração Militar a vítima do ardil, ainda que seja outra pessoa a sofrer o prejuízo financeiro, resta configurado o crime do art. 251, § 3º, do CPM.
2. A atenuante genérica do art. 72, inciso III, alínea "b", do CPM não tem o condão de reduzir a pena-base aquém do mínimo legal, conforme o art. 73 do CPM.
Apelo defensivo conhecido e não provido. Apelo ministerial conhecido e provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
30/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000622-64.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: DEYVISON CRISTIAN GOMES FERREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR PARA, MANTIDA A CONDENAÇÃO À PENA DE 1 (UM) ANO E 4
(QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 251, C/C O ART.
30, INCISO II, AMBOS DO CPM, CONDENAR O EX-SEGUNDO-TENENTE DO
EXÉRCITO DEYVISON CRISTIAN GOMES FERREIRA TAMBÉM À PENA DE 2
(DOIS) ANOS, 9 (MESES) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO, COMO
INCURSO NO CRIME DO ART. 251, § 3º DO CPM, C/C ART. 80 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR, AS QUAIS, UNIFICADAS, ALCANÇAM O PATAMAR DE 4
(QUATRO) ANOS, 1 (UM) MÊS E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO, EM
REGIME PRISIONAL INICIALMENTE SEMIABERTO, SEM A CONCESSÃO DO
"SURSIS" E COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000622-64.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: DEYVISON CRISTIAN GOMES FERREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÕES.
MPM.
DPU.
ESTELIONATO
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
REDUÇÃO
DA
PENA-BASE
AQUÉM
DO
MÍNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O crime de estelionato pode ter dois sujeitos passivos, sendo um a pessoa
enganada e outra a que sofre o prejuízo. Sendo a Administração Militar a vítima
do ardil, ainda que seja outra pessoa a sofrer o prejuízo financeiro, resta
configurado o crime do art. 251, § 3º, do CPM.
2. A atenuante genérica do art. 72, inciso III, alínea "b", do CPM não tem o
condão de reduzir a pena-base aquém do mínimo legal, conforme o art. 73 do
CPM.
Apelo defensivo conhecido e não provido. Apelo ministerial conhecido e
provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso interposto pela Defensoria
Pública da União, e em dar provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público
Militar para, mantida a condenação à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão,
como incurso no art. 251 c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, condenar o ex-Segundo-
Tenente do Exército DEYVISON CRISTIAN GOMES FERREIRA também à pena de 2
(dois) anos, 9 (meses) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, como incurso no crime do art.
251, § 3º, c/c o art. 80, ambos do Código Penal Militar, as quais, unificadas, alcançam o
patamar de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime prisional
inicialmente semiaberto, sem a concessão do sursis e com o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 30 de abril de 2024.
RELATÓRIO
7000622-64.2023.7.00.0000
40001360814 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Apelações interpostas pela Defensoria Pública da União e pelo
Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça da
Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o ex-Segundo-Tenente do
Exército DEYVISON CRISTIAN GOMES FERREIRA à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro)
meses de reclusão, como incurso no art. 251 do Código Penal Militar, na modalidade tentada,
absolvendo-o das imputações do art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, na modalidade
consumada.
A Denúncia, oferecida no dia 20 de novembro de 2019 e recebida em 25 de
novembro de 2019, narra a seguinte conduta delituosa, in verbis (processo 0000114-
70.2018.7.08.0008/PA, evento 66, DENUNCIA1):
3. Segundo os autos, a Empresa J E FARIAS-ME, após fornecimento de gêneros alimentícios,
emitiu as Notas Fiscais de nº 1000, no valor de R$ 8.795,90 (oito mil, setecentos e noventa e
cinco reais e noventa centavos) e a de nº 1.0001, no valor de R$ 1.142,91 (um mil, cento e
quarenta e dois reais e noventa e um centavos), datadas de 07/12/2017, que totalizaram a
quantia de R$ 9.938,81 (nove mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos)
(Evento 34-3, fls. 4-5).
Com base nisso, o 1º Sargento SANDRO BARRETO BATISTA, que trabalhava na Tesouraria,
inseriu, no dia 13/12/2017 e fez alteração no 14/12/2017 para correção de valores, no SIAFI,
a Nota de Pagamento para a empresa credora, prevendo o pagamento para o dia 22/12/2017
(Evento 59-29, fls. 4/10 e Evento 59-30, fls. 1/3).
No entanto, o ORA DENUNCIADO, valendo-se de ser autorizado a movimentar no SIAFI, no
dia 16/12/2017, fez alteração da Nota de Pagamento, inserindo como motivo a atualização da
data de pagamento, embora mantivesse a mesma data. Nessa nota, alterou os dados da
empresa credora, inserindo seu CFP e nº de sua conta-corrente, no lugar do CNPJ e da conta-
corrente da empresa (Evento 59-30, fls. 1/8).
Isso fez com que a ordem bancária OB 2017OB801693, de 16/12/2017, cuja quantia para
pagamento era de R$ 9.938,81 (nove mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e um
centavos), introduzisse a conta-corrente do ORA DENUNCIADO, em vez da conta-corrente da
empresa credora, para em seguida este levar a OB ao ordenador de despesas, que, sem
perceber a fraude, autorizou o pagamento, assinando eletronicamente.
Em face dessa alteração fraudulenta, os valores foram transferidos para a conta- corrente do
ORA DENUNCIADO, no Banco 748 (Banco Cooperativo SICREDI S/A), agência 0818, nº
837903, no dia 20/12/2017 (Evento 1-2, fls. 158 e 170-171 e Evento 4-1, fls. 4 e PQS nº 86-
05.2018, Evento 21, fl. 3).
Após a descoberta da apropriação, o ORA DENUNCIADO ressarciu
o prejuízo causado ao erário, através de GRU, para a Conta Contábil Depósito de
Terceiros, em 9 de abril de 2018 (Evento 1-2, fls. 303-304).
4. Consta também dos autos que a empresa J P SANTOS PADARIA- ME emitiu as notas fiscais
de nº 551, 552, 553, 554 e 555.
As notas fiscais foram emitidas em 08/12/2017 e tinham os seguintes valores, referentes ao
fornecimento de gêneros alimentícios à OM: nº 551, de R$ 3.525,11 (três mil, quinhentos e
vinte e cinco reais e onze centavos); nº 552, de R$ 5.212,16 (cinco mil, duzentos e doze reais e
dezesseis centavos); nº 553, de R$ 2.090,94 (dois mil, noventa reais e noventa e quatro
centavos); nº 554, de R$ 2.587,24 (dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro
7000622-64.2023.7.00.0000
40001360814 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

centavos); e nº 555, de R$ 2.619,31 (dois mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e um
centavos), totalizando R$ 16.034,76 (dezesseis mil reais, trinta e quatro centavos e setenta e
seis centavos) (Evento 1-2, fls. 83-84 e 159, Evento 34-2, fls. 11-12 e Evento 34-3, fls. 1-3).
Em face disso, foi inserida a Nota de Pagamento no SIAFI, pelo 1º Sargento SANDRO
BARRETO BATISTA, que trabalhava na tesouraria da OM, fato ocorrido as 9h44 do dia
28/12/2019, cuja previsão era o pagamento na conta-corrente da empresa credora (Evento 1-
2, fls. 81/88). No entanto, o ORA DENUNCIADO cancelou a Nota de Pagamento, as 13h00 do
dia 28/12/2017 (Evento 1-2, fls. 89/92).
No dia 15/01/2018, o ORA DENUNCIADO fez a inclusão no SIAFI de outra Nota de
Pagamento, sobre as referidas notas fiscais, colocando como credora a empresa J P SANTOS
PADARIA-ME, inclusive corretamente a conta-corrente da empresa credora (Evento 59-31, fls.
2/7).
No dia 19/01/2018, o ORA DENUNCIADO fez alteração na Nota de Pagamento, sob a
justificativa de avaliação de dados, desta vez colocando seu CPF como favorecido e conta-
corrente de sua titularidade para depósito (Evento 59-31, fls. 8/11, e Evento 59-32, fls. 1/2).
Com isso, a ordem bancária OB2018OB800020, de 19/01/2018, continha a conta-corrente da
titularidade do ORA DENUNCIADO, em vez da conta-corrente da empresa credora (Evento
59-31, fl. 1). Assim, no dia 19/01/2018, o ORA DENUNCIADO levou-a para assinatura do
ordenador de despesas, que sem saber, assinou-a autorizando o pagamento.
Posteriormente, no dia 23/01/2018, o ORA DENUNCIADO assinou-a eletronicamente e
efetuou o depósito em sua conta-corrente, no Banco do Brasil, agência 0754, nº 44619-X, na
totalidade dos valores das notas fiscais, de R$16.034,76 (dezesseis mil reais, trinta e quatro
centavos e setenta e seis centavos), em vez de fazê-lo na conta da empresa credora (Evento 1-
2, fls. 4-7, 159 e 173 e PQS nº 86-05.2018, Evento 28, fl. 2).
Após a descoberta da apropriação, o ORA DENUNCIADO ressarciu o prejuízo causado ao
erário, pagando o valor diretamente ao proprietário da empresa J P SANTOS PADARIA-ME
(Evento 1-2, fl. 303).
5. Além dos fatos descritos acima, o 2º Tenente DEYVISON CRISTIAN GOMES
FERREIRA, por 3 (três) vezes tentou inserir no sistema de dados, pagamentos de diárias
indevidas, descritas abaixo.
Consta no Evento 34-3, fl. 10, a Nota de Empenho 2017NE000168, de 29/05/2017, na qual é
concedido diária ao Soldado JOÃO VITOR SILVA DE SOUZA, no valor de R$ 808,50
(oitocentos e oito reais e cinquenta centavos), por participação, naquele mês, da “operação
atoleiro”, fato que foi objeto de proposta de concessão de diárias, onde constava o CFP e a
conta-corrente para depósito (Banco 104, Agência 05525, CC nº 013000321870) (Evento 34-
3, fl. 12/13).
No dia 05/10/2017, o 2º Tenente DEYVISON CRISTIAN GOMES FERREIRA tentou
efetivar, através da 2017OB801403, como diária, o valor de R$ 808,50 (oitocentos e oito reais
e cinquenta centavos), tendo como favorecido o Soldado JOÃO VÍTOR SILVA DE SOUZA,
CPF nº 035.711.452-32, por ter viajado para a “operação atoleiro”, para depósito no Banco
748 (Banco Cooperativo SICREDI S/A), Agência 818, Conta-Corrente nº 873903, que era a
conta-corrente do ORA DENUNCIADO, porém, foi cancelada pela 2017OB000005, de com a
observação de que houve um erro de lançamento (Evento 34-3, fl. 6). Tal diária referia-se a
“operação Atoleiro”, citada.
No dia 18/10/2017, o 2º Tenente DEYVISON CRISTIAN GOMES FERREIRA tentou
novamente, através do pagamento da 2017OB801443, no valor de R$ 808,50 (oitocentos e
oito reais e cinquenta centavos), a título de diária, tendo como favorecido o Soldado JOÃO
7000622-64.2023.7.00.0000
40001360814 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VÍTOR SILVA DE SOUZA, CPF nº 035.711.452-32, por ter participado da “Operação
Atoleiro”, para depósito no Banco 748 (Banco Cooperativo SICREDI S/A), Agência 818,
Conta-Corrente nº 873903, pertencente ao ORA DENUNCIADO, porém, foi cancelada pela
2017OB000006, com a observação de que houve um erro de lançamento de dados bancários
(Evento 34-3, fl. 7 e Evento 59-33, fl. 5).
No dia 18/10/2017, o 2º Tenente DEYVISON CRISTIAN GOMES FERREIRA mais uma vez
tentou o pagamento, através da 2017OB801444, no valor de R$ 808,50 (oitocentos e oito reais
e cinquenta centavos), tendo como favorecido o 2º Tenente DEYVISON CRISTIAN GOMES
FERREIRA, para depósito no Banco 748 (Banco Cooperativo SICREDI S/A), Agência 818,
Conta-Corrente nº 873903, porém, foi cancelada pela 2017OB000007, com a observação de
que houve um erro de credor, pois se destinava ao pagamento de diária do Soldado JOÃO
VITOR SILVA DE SOUZA, por ter participado da “Operação Atoleiro” (Evento 1-2, fls.
174/175, Evento 34-3, fl. 8, e Evento 59-33, fls. 6/8).
Posteriormente, no dia 08/03/2018, o 2º Tenente DEYVISON CRISTIAN GOMES
FERREIRA, emitiu através da 2018OB800105, como diária, o valor de R$ 808,50 (oitocentos
e oito reais e cinquenta centavos), tendo como favorecido o Soldado JOÃO VÍTOR SILVA DE
SOUZA, CPF nº 035.711.452-32, para depósito no Banco 104, Agência 0552 Conta-Corrente
nº 997380632, regularizando a 2017OB801444, que foi cancelada pela 2017OB000007
(Evento 34-3, fl. 9). Desta o Soldado recebeu os valores, porque continha sua conta-corrente,
inscrita na proposta de concessão de diárias.
Assim agindo, incorreu o ORA DENUNCIADO no crime de estelionato (art. 251, § 3º, do
Código Penal Militar), por duas vezes, porque, mediante fraude, no exercício de suas funções
de tesoureiro, desviou recursos do erário para sua conta-corrente, e na forma tentada de
estelionato (art. 251, § 3º, c/c art. 30 do Código Penal Militar), de forma continuada (artigo
80 do Código Penal Militar), porque tentou, por três vezes, nas mesmas circunstâncias de
tempo, lugar e maneira de execução, desviar, mediante fraude, em proveito próprio, o valor de
diárias devidas a militar da OM. (Grifos no original).
Constam dos autos os seguintes documentos, colhidos no Inquérito Policial nº
0000114-70.2018.7.08.0008:
- Ofício nº 014-IPM, EB: 00805 I 6.00001 547 /2018-69, do Encarregado do
IPM ao MM Juiz Federal da Justiça Militar da 8ª CJM Dr. JOSÉ MAURÍCIO PINHEIRO DE
OLIVEIRA, requerendo autorização judicial para quebra de sigilo bancário de dados
(processo 0000114-70.2018.7.08.0008/PA, evento 1, DILIGENCIAS2, fls. 143/144);
- Ficha de Cadastro e Folha de Alterações do ex-Segundo-Tenente do
Exército
DEYVISON
CRISTIAN
GOMES
FERREIRA
(processo
0000114-
70.2018.7.08.0008/PA, evento 1, DILIGENCIAS2, fls. 242/301);
- Termo de Inquirição do ex-Segundo-Tenente do Exército DEYVISON
CRISTIAN GOMES FERREIRA (processo 0000114-70.2018.7.08.0008/PA, evento 1,
DILIGENCIAS2, fls. 334/337);
- Relatório do IPM (processo 0000114-70.2018.7.08.0008/PA, evento 1, IP-
RELAT3);
-
Solução
de
Inquérito
Policial
Militar
(processo
0000114-
70.2018.7.08.0008/PA, evento 1, IPMSOL5);
7000622-64.2023.7.00.0000
40001360814 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Relatório de perícia realizada a fim de certificar a execução orçamentária e
financeira do 53º BIS, além de verificar a presença de outras irregularidades durante a gestão
do ex-Segundo-Tenente do Exército DEYVISON CRISTIAN GOMES FERREIRA, com
seus anexos (processo 0000114-70.2018.7.08.0008/PA, evento 4, OFIC1, fls. 3/19);
Foi autorizada a quebra de sigilo bancário do Acusado, referente às contas
bancárias relacionadas a seguir, cujos extratos encontram-se juntados no processo PQS
0000086-05.2018.7.08.0008:
- Banco Bradesco, agência 0759, conta nº 37.926-3 (processo 0000086-
05.2018.7.08.0008/PA, evento 3, OFIC1);
- Banco Santander, agência 3237, conta nº 01.072388-6 (processo 0000086-
05.2018.7.08.0008/PA, evento 4, ANEXO2);
- Banco do Brasil, agência 0754-4, conta nº 44.619-X, e da poupança vinculada
(processo 0000086-05.2018.7.08.0008/PA, evento 28, OUT1).
Em 28 de fevereiro de 2020, foi expedida a Carta Precatória nº 06/2020,
encaminhada ao Juízo da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Imperatriz/MA, para citação do
Réu no endereço constante dos autos (processo 7000232-87.2019.7.08.0008/PA, evento 18,
PRECATORIA1).
Em Despacho de 20 de agosto de 2020, o MM Juiz da Auditoria da 8ª CJM
determinou a citação do Acusado, por mandado a ser cumprido pelo Oficial de Justiça
daquele Juízo, uma vez que decorridos mais de cinco meses sem resposta da Carta Precatória
Citatória (processo 7000232-87.2019.7.08.0008/PA, evento 37, DESP1).
Expedido o Mandado nº 030/2020, o Acusado deixou de ser citado por não
mais residir no endereço existente, conforme Certidão acostada aos autos em 29 de setembro
de 2020 (processo 7000232-87.2019.7.08.0008/PA, evento 38, MANDCITACAO1 e evento
40, CERT1).
Por encontrar-se o Réu em lugar incerto e não sabido, procedeu-se à sua citação
por Edital, publicados, respectivamente, nos DJe de 22, 23 e 26 de outubro de 2020 (processo
7000232-87.2019.7.08.0008/PA, evento 42, DESP1, evento 44, EDITAL1, evento 44,
EDITAL2 e evento 44, EDITAL3).
Em 26 de novembro de 2020, a Defensoria Pública da União apresentou
Resposta à Acusação, no bojo do Procedimento de Assistência Jurídica (PAJ nº 2020/003-
05166), na qual requereu aguardar a instrução probatória para aprofundamento das questões
de mérito, bem como para arrolar testemunhas (processo 7000232-87.2019.7.08.0008/PA,
evento 47, DEFESA P1).
Em Sessão de 3 de agosto de 2021, o Conselho Especial de Justiça decidiu pela
revelia do Acusado e nomeou o Defensor Público como Curador do Réu. Na sequência,
foram ouvidas as Testemunhas Capitão WILLIAN OLIVEIRA BORGES, Primeiro-
Tenente THADEU DIAS VIEIRA, Terceiro-Sargento RAFHAEL LEAL SANTOS e
Subtenente EDILSON MANOEL DA SILVA (processo 7000232-87.2019.7.08.0008/PA,
evento 133, ATA1 e evento 134, ATA1).
7000622-64.2023.7.00.0000
40001360814 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Sessão de 5 de agosto de 2021, foram ouvidas as testemunhas JOSINEY
PEREIRA DOS SANTOS, Ten Cel JOSÉ RICARDO FONTES MOITA, Primeiro-Sargento
SANDRO BARRETO BATISTA e Cabo JOÃO VITOR DE SOUZA (processo 7000232-
87.2019.7.08.0008/PA, evento 134, ATA1).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, nada foi requerido
pelas partes.
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação do
Acusado pela prática do crime descrito no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, por duas
vezes na modalidade consumada, e na modalidade tentada, por três vezes, de forma
continuada (processo 7000232-87.2019.7.08.0008/PA, evento 146, ALEGAÇÕES1).
Por seu turno, a Defensoria Pública da União requereu, preliminarmente, fosse
declarada a incompetência da JMU para julgamento do feito e a aplicação subsidiária do art.
366 do Código de Processo Penal comum, suspendendo-se o feito e o prazo prescricional.
No mérito, a Defensoria Pública da União requereu a desclassificação da
conduta para excluir a agravante do § 3º do art. 251 do Código Penal Militar, com a fixação
da pena no mínimo legal, aplicando-se a causa de diminuição da pena prevista no art. 251 c/c
o art. 240, § 2º, ambos do Código de Processo Penal Militar, ou a aplicação da atenuante
prevista no art. 72, inciso III, alínea "b", do Código Penal Militar (processo 7000232-
87.2019.7.08.0008/PA, evento 148, ALEGAÇÕES1).
Em Sessão do Conselho Especial de Justiça realizada em 12 de abril de 2022,
foi decidido, por unanimidade, pela suspensão do trâmite processual, aplicando-se a regra do
art. 366 do Código de Processo Penal comum, em obediência aos termos do Pacto de São
José da Costa Rica, com a suspensão do prazo prescricional pelo período definido no art. 125,
inciso IV, do Código Penal Militar, sendo indeferida, por maioria, a prisão preventiva do Réu
(processo 7000232-87.2019.7.08.0008/PA, evento 220, ATA1).
A Sentença foi disponibilizada em 22 de abril de 2022, intimando-se a Defesa
em 23 de abril de 2022, e o Ministério Público Militar interpôs Correição Parcial em 29 de
abril de 2022 (processo 7000232-87.2019.7.08.0008/PA, evento 226, SENT1 e evento 232,
MANIFESTACAO1).
Em suas Razões, o Ministério Público Militar requereu a anulação da aplicação
do art. 366 do Código Penal comum, com a consequente retomada do curso do processo,
alegando inviabilidade de aplicação subsidiária do referido dispositivo por ausência de
omissão a ser sanada no Código de Processo Penal Militar. Apontou, ainda, que a suspensão
do prazo prescricional traria prejuízo ao Réu, pois não há, na legislação castrense, previsão
nesse sentido, configurando a aplicação subsidiária do dispositivo do Código de Processo
Penal comum analogia in mala partem (processo 7000232-87.2019.7.08.0008/PA, evento
233, MANIFESTACAO1).
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União requereu a manutenção da
Sentença recorrida, mantendo-se a suspensão do processo e do prazo prescricional até a
efetiva localização do Acusado (processo 7000232-87.2019.7.08.0008/PA, evento 240,
CONTRAZ1).
7000622-64.2023.7.00.0000
40001360814 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Conselho Especial de Justiça, em Sessão do dia 21 de junho de 2022, decidiu,
por unanimidade, para que fosse mantida a Sentença e determinou o seguimento da Correição
Parcial (processo 7000232-87.2019.7.08.0008/PA, evento 254, ATA1).
Ao julgar a Correição Parcial nº 7000437-60.2022.7.00.0000, da relatoria do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, conforme Acórdão
proferido no dia 5 de setembro de 2022, esta Corte decidiu, por maioria, pelo provimento da
Correição Parcial para cassar a Decisão proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o
Exército da Auditoria da 8ª CJM e determinar o retorno dos autos para regular
prosseguimento da Ação Penal Militar nº 7000232-87.2019.7.08.0008 (processo 7000232-
87.2019.7.08.0008/PA, evento 268, ACOR1).
Em Sessão de Julgamento realizada em 11 de maio de 2023, após sustentações
orais, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª CJM decidiu,
preliminarmente, por maioria (3X2), rejeitar a preliminar de incompetência da JMU. No
mérito, por maioria (4X1), absolveu o Acusado do crime previsto no art. 251, § 3º, do Código
Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, e
condenou-o à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no crime
previsto no art. 251, na modalidade tentada, considerando conduta única, com o direito a
apelar em liberdade e ao sursis (processo 7000232-87.2019.7.08.0008/PA, evento 342,
ATA1).
A Sentença foi disponibilizada em 22 de maio de 2023, intimando-se a Defesa
em 23 de maio de 2023 e o Ministério Público Militar em 1º de junho de 2023, que,
irresignados, interpuseram, tempestivamente, o presente Apelo (processo 7000232-
87.2019.7.08.0008/PA, evento 344, SENT1, evento 348, REC1 e evento 351, APELAÇÃO1).
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requer a reforma da Sentença
na parte em que condenou o Acusado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão,
alegando ser possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da existência de
atenuante referente à devolução dos valores pelo Réu, nos termos do art. 72, inciso III, alínea
"b", do Código Penal Militar (processo 7000232-87.2019.7.08.0008/PA, evento 361,
RAZAPELCRIM1).
Por sua vez, o Ministério Público Militar pugna pela reforma da Sentença na
parte em que absolveu o Acusado da prática do crime tipificado no art. 251, § 3º, do Código
Penal Militar, por entender estarem evidenciadas a autoria e a materialidade do delito,
alegando haver dois sujeitos passivos no caso, sendo um a Administração Militar e o outro a
empresa que deveria ter recebido os recursos desviados com a conduta do Agente. Assim,
pugna pela condenação do Réu também como incurso no art. 251, § 3º, do Código Penal
Militar (processo 7000232-87.2019.7.08.0008/PA, evento 361, RAZAPELCRIM1).
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União sustentou não ter havido dolo
por parte do Acusado. Aponta que o delito não constitui crime militar, uma vez que cometido
contra empresas privadas. Alternativamente, requer a desclassificação do crime imputado
para o art. 251 do Código Penal Militar, com a fixação no mínimo legal e o reconhecimento
da causa de diminuição da pena prevista no art. 251 c/c o art. 240, § 2º, ambos do Código
7000622-64.2023.7.00.0000
40001360814 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Penal Militar, ou, subsidiariamente, a aplicação da atenuante prevista no art. 72, inciso III,
alínea "b", do Código Penal Militar (processo 7000232-87.2019.7.08.0008/PA, evento 365,
CONTRAZAP1).
Em suas Contrarrazões, o Ministério Público Militar aponta não haver
fundamentos legais para o pedido de fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, mantendo
inalterada a dosimetria fixada na Sentença (processo 7000232-87.2019.7.08.0008/PA, evento
367, CONTRAZAP1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifesta-
se pelo provimento do Recurso do Ministério Público Militar, apontando haver provas
robustas quanto à autoria e à materialidade delitivas no tocante ao crime previsto no art. 251,
§ 3º, do Código Penal Militar, condenando-se o Réu, e pelo não provimento do Apelo
interposto pela Defesa (evento 6, PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
Estão presentes os requisitos de admissibilidade dos Recursos, devendo,
portanto, ser conhecidos.
De início, chamo a atenção para o fato de tratar-se de processo julgado à revelia
do Acusado, que não teve a oportunidade de acompanhar a instrução criminal ou de indicar
patrono de sua confiança para defendê-lo, não obstante o dedicado trabalho realizado pela
Defensoria Pública da União.
Nesse aspecto, cito trecho da Sentença recorrida:
"Impende ao fim, anotar a dificuldade que tem um juiz singular ou colegiado, para julgar, com
segurança e imparcialidade, um réu que não teve conhecimento da acusação, que não
acompanhou a instrução criminal nem nomeou advogado de sua confiança, onde só o órgão
acusador teve oportunidade plena de apresentar provas que atendam a sua tese."
Ainda, destaco que votei para rejeitar a Correição Parcial nº 7000437-
60.2022.7.00.0000 por entender que a Decisão proferida pelo Conselho Especial de Justiça
neste feito deveria ser mantida, aplicando-se o art. 366 do Código de Processo Penal, na
forma do art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar, e suspendendo-se o
processo e o prazo prescricional. Entretanto, fiquei vencido, divergindo da maioria dos
Ministros desta Corte, que decidiram por cassar a referida Decisão e determinar o regular
prosseguimento do feito.
Desse modo, a questão relativa à revelia do Acusado já foi objeto de apreciação
por parte desta Corte, motivo pelo qual não suscito, de ofício, a preliminar de nulidade
referente à matéria, conforme é do meu entendimento.
7000622-64.2023.7.00.0000
40001360814 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Apelações interpostas pela Defensoria Pública da União e pelo
Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para
o Exército da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o ex-Segundo-
Tenente DEYVISON CRISTIAN GOMES FERREIRA à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro)
meses de reclusão, como incurso no art. 251 do Código Penal Militar, com a minorante do
art. 30, inciso II, e parágrafo único, do Código Penal Militar (modalidade tentada),
absolvendo-o do crime tipificado no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, por entender que
não houve lesão ou ardil contra a Administração Militar, não configurando a conduta crime
militar.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requer a reforma da Sentença
na parte em que condenou o Acusado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão,
alegando ser possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da existência de
atenuante referente à devolução dos valores pelo Réu, nos termos do art. 72, inciso III, alínea
"b", do Código Penal Militar.
Por sua vez, o Ministério Público Militar requer a reforma da Sentença, na parte
em que absolveu o Réu do crime previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, por
entender que restaram comprovadas a autoria e a materialidade e que o crime de estelionato
pode ter dois sujeitos passivos, sendo um a vítima do engano ou ardil e outro aquele que sofre
o prejuízo.
Contesta os argumentos apresentados pela Defesa quanto à aplicação da
atenuante genérica na segunda fase da dosimetria, apontando que o Código Penal Militar
veda a redução da pena-base aquém do mínimo legal, na segunda fase, pedindo, assim, pelo
não provimento do Recurso defensivo.
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União requer a desclassificação do
crime imputado para o art. 251 do Código Penal Militar, com a fixação no mínimo legal e o
reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 251 c/c o art. 240, § 2º,
ambos do Código Penal Militar, ou, subsidiariamente, a aplicação da atenuante prevista no
art. 72, inciso III, alínea "b", do Código Penal Militar.
Nos termos da Denúncia oferecida, o Réu teria se aproveitado da situação que
sua posição lhe conferia, como Chefe da Tesouraria do 53º Batalhão de Infantaria de Selva,
para fraudar o sistema SIAFI, transferindo para sua conta pessoal recursos que deveriam ter
sido destinados a terceiros (imputação no crime tipificado no art. 251, § 3º, do CPM, pelo
qual restou absolvido), além de tentar apoderar-se de valores de diárias do Soldado JOÃO
VICTOR SILVA DE SOUZA (imputação no crime tipificado no art. 251, "caput", do CPM,
na modalidade tentada, pelo qual restou condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses
de detenção).
Inicialmente, passo a analisar a fundamentação apresentada pelo Conselho
Especial de Justiça para absolver o Acusado do crime do art. 251, § 3º, do Código Penal
Militar, sob a alegação de não se tratar de crime militar, como parte do pleito ministerial.
A Decisão expõe como razão de decidir que o engodo foi direcionado às
empresas fornecedoras, e não à Administração Militar, in verbis:
"(...)
7000622-64.2023.7.00.0000
40001360814 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como a norma penal tutela o patrimônio sob administração militar e o patrimônio dos
militares, para que as condutas sejam consideradas crime, é necessário verificar se o
prejuízo patrimonial se deu em detrimento da administração militar, ou do militar em
atividade ou na inatividade. Como é o patrimônio o bem jurídico a ser protegido, o fato de
enganar está intrinsicamente ligado à condição da vítima que sofreu o prejuízo.
No caso das condutas imputadas ao réu, as provas colhidas nos autos indicam práticas em
detrimento das empresas J.E. FARIAS ME e JP SANTOS PADARIA-ME, já que foram os
empresários que sofreram prejuízo ao prestar serviços à administração militar, ficando certo
tempo sem receberem a contrapartida. Nota-se, com precisão, que as Empresas prestadoras
de serviço é que foram enganadas pelo Tesoureiro do Batalhão, arcando com prejuízo
momentâneo. As circunstâncias de fato apontam para prejuízo alheio à administração
militar.
Refira-se que a ordem administrativa militar não configura como elementar do tipo penal,
servindo, no entanto, para fixar a competência absoluta da Justiça Militar da União.".
(Grifos nossos).
A análise dos autos demonstra que a Sentença merece reforma quanto a tal
entendimento, senão vejamos.
Verifica-se que o Acusado efetuou movimentações no sistema SIAFI e alterou
Ordens de Pagamento de fornecedores da OM, modificando os dados do destinatário dos
pagamentos para os seus próprios dados, recebendo, assim, os valores que seriam destinados
às empresas, conforme relação a seguir:
- Em 16 de dezembro de 2017, o Acusado alterou a Ordem de Pagamento nº
538/2017, referente às Notas Fiscais números 1000 e 1001, emitidas pela empresa J E
FARIAS-ME, no valor total de R$ 9.938,81 (nove mil novecentos e trinta e oito reais e
oitenta e um centavos), alterando o nome e CNPJ da empresa para os seus próprios dados.
O fato gerou a Ordem Bancária nº 2017OB801693, que gerou o crédito de R$
9.938,81(nove mil novecentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos), no dia
20/12/2017, na conta nº 837903, agência 0818, do Banco Cooperativo SICREDI S/A, de
titularidade
do
Acusado
(processo
0000114-70.2018.7.08.0008/PA,
evento
1,
DILIGENCIAS2 fl. 158).
- Em 28 de dezembro de 2017, o Acusado cancelou a Nota de Pagamento
criada para pagamento das Notas Fiscais números 551, 552, 553, 554 e 555, emitidas pela
empresa J P SANTOS PADARIA-ME, referente à compra de gêneros alimentícios pelo 53º
BIS, no valor total de R$ 16.034,76 (dezesseis mil, trinta e quatro reais e setenta e seis
centavos).
No dia 15 de janeiro de 2018, o Acusado incluiu nova Nota de Pagamento no
SIAFI, nº 010/2018, referente às notas fiscais mencionadas, lançando corretamente os dados
da empresa para pagamento, inclusive a conta bancária, mas, em 19 de janeiro de 2018,
alterou essa Nota de Pagamento para que constassem os seus dados de CPF e dados
bancários.
Em decorrência dessa alteração, foi gerada a Ordem Bancária nº
B2018OB800020, que, por sua vez, gerou o crédito de R$ 16.034,76 (dezesseis mil, trinta e
quatro reais e setenta e seis centavos) na conta nº 44619-X, agência 0754 do Banco do Brasil,
7000622-64.2023.7.00.0000
40001360814 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de
titularidade
do Acusado
(processo
0000114-70.2018.7.08.0008/PA,
evento
1,
DILIGENCIAS2, fl. 159).
Além dos créditos indevidos recebidos, o Acusado teria tentado, por três vezes,
inserir dados indevidos de pagamento das diárias a que faria jus o Soldado JOÃO VICTOR
SILVA DE SOUZA, por ter participado da Operação ATOLEIRO, de forma que o valor fosse
creditado em sua conta bancária, conforme relação a seguir:
- No dia 5 de outubro de 2017, o Acusado tentou efetivar a Ordem Bancária nº
2017OB801403 para que o crédito de R$ 808,50 (oitocentos e oito reais e cinquenta
centavos), tendo como favorecido o Soldado JOÃO VÍTOR SILVA DE SOUZA, CPF nº
035.711.452-32, fosse creditado na conta nº 837903, agência 0818, do Banco Cooperativo
SICREDI S/A, de titularidade do Acusado (processo 0000114-70.2018.7.08.0008/PA, evento
34, DILIGENCIAS3, fl. 6).
A Ordem Bancária foi cancelada pela 2017OB000005, com a observação de que
houve erro de lançamento.
- No dia 18 de outubro de 2017, o Acusado tentou novamente receber os
valores referentes às diárias do Soldado JOÃO VICTOR SILVA DE SOUZA, efetivando a
Ordem Bancária nº 2017OB801443 para crédito na mesma conta corrente de sua titularidade.
Essa Ordem Bancária também foi cancelada, antes da remessa ao banco, pela Ordem
Bancária nº 2017OB000006 (processo 0000114-70.2018.7.08.0008/PA, evento 34,
DILIGENCIAS3, fl. 7).
- Por fim, no mesmo dia 18 de outubro de 2017, o Acusado tentou novamente
efetivar a Ordem Bancária nº 2017OB8014144, que foi cancelada pela OB nº
2017OB000007, com a observação de que houve um erro de credor (processo 0000114-
70.2018.7.08.0008/PA, evento 34, DILIGENCIAS3, fl. 8).
As diárias devidas ao Soldado JOÃO VICTOR SILVA DE SOUZA foram
regularizadas apenas em 8 de março de 2018, por meio da Ordem Bancária nº
2018OB800105, para a conta nº 1300321870, da agência 0754, do banco Caixa Econômica
Federal - nº 104 (processo 0000114-70.2018.7.08.0008/PA, evento 34, DILIGENCIAS3, fl.
9).
Assim, resta evidente que o sistema SIAFI foi a ferramenta utilizada para
induzir e manter a Administração Militar em erro. Ademais, o Ordenador de Despesas viu-se
enganado pelo Acusado, ao assinar e autorizar as ordens de pagamento e as ordens bancárias
fraudadas, pois acreditou que os recursos seriam destinados aos verdadeiros beneficiários,
quando o crédito estava sendo destinado ao militar.
Ainda, caso não tivesse havido a devolução dos valores pelo Acusado,
fatalmente a Administração Militar arcaria com o prejuízo decorrente de pagar aos
fornecedores os valores devidos, além do prejuízo à imagem e à idoneidade das Forças
Armadas e de seus militares.
Pelo exposto, não assiste razão ao argumento de que a conduta não corresponde
a crime militar, pois resta suficientemente evidenciado o dano sofrido pela Administração
Militar.
7000622-64.2023.7.00.0000
40001360814 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, é sabido que o crime de estelionato pode comportar dois sujeitos
passivos, pois a pessoa ludibriada pode ser diversa da pessoa a arcar com o prejuízo, situação
que corresponde exatamente ao caso em análise.
Nesse sentido, adoto os argumentos e jurisprudência esposados nas Razões de
Apelação da Acusação como razão de decidir, vide:
" (...) tem-se que o apelado alterou, por duas vezes, dados de sistema administrativo de
pagamentos da Administração Militar, detentora dos valores públicos, que eram destinados às
empresas credoras em face de terem fornecidos gêneros alimentícios à OM, para sua própria
conta bancária (vantagem ilícita).
Veja-se que temos dois sujeitos passivos, pois quem foi enganada foi a Administração Militar
e quem sofreu o prejuízo, foram as empresas. Apenas para lembrar, as dívidas continuavam
para a Administração Militar, que deveria pagá-las, caso não houvesse ressarcimento das
empresas credoras.
Portanto, não foi escorreita a decisão de absolvição sob o fundamento de que os prejuízos não
foram sofridos pelas empresas. Confesso que admirei-me, pois se assim fosse, a decisão não
seria de absolvição, mas de declinação de competência para a Justiça Comum do Estado do
Pará; não é o caso.
Não se trata de novidade, pois a muito tempo a doutrina entende e a jurisprudência pátria vem
decidindo nesse sentido. Para melhor argumentação, transcrevo as seguintes decisões do
Superior Tribunal Militar, que, inclusive, refere-se a decisão do Supremo Tribunal Federal
sobre fatos sob julgamento da 8ª CJM:
CIVIL. CRIME DE ESTELIONATO (Art. 251, CPM). SUJEITOS PASSIVOS: CIVIS E A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONTINUIDADE DELITIVA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR. 1. "É pacífico que, em se tratando de estelionato, quando a
pessoa enganada é diversa da prejudicada, ambas são sujeitos passivos desse crime,
ainda que uma seja ente público." (HC nº 79.792-0/PA - STF). 2. "In casu", trata a
hipótese de civil que alienou a inúmeros outros civis, lotes demarcados pelo réu em área
sob a administração do Comando da Aeronáutica, denominada "Campo de Provas
Brigadeiro Velloso" (Serra do Cachimbo). Competência da Justiça Militar da União
para processar e julgar o feito, "ex vi legis". 3. A Jurisprudência do Superior Tribunal
Militar orienta no sentido de que, comprovada a continuidade do delito, ao invés de se
aplicar ao caso concreto a regra do artigo 80, do CPM, aplica-se, subsidiariamente, a
norma do artigo 71 do Código Penal. E o intuito desta Corte, ao adotar os princípios
norteadores do Código Penal Brasileiro em detrimento do que estabelece o Código
Penal Militar, para a espécie, é evitar que se apliquem penas cumuladas a um agente
que comete vários atos criminosos da mesma espécie, em momentos diversos e contra
os mesmos sujeitos passivos, para unificá-las numa só. Provido o apelo do MPM,
reformando-se a Sentença recorrida. Decisão unânime (apelação nº 2001.01.048757-3,
relator: Sérgio Xavier Ferolla, julgamento em 05/11/2002).
ESTELIONATO - PESSOA ENGANADA - NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
Denúncia não recebida pelo Juízo "a quo" sob a alegação de que, no crime de
estelionato, não se admite que a administração militar seja a pessoa enganada. O
Supremo Tribunal Federal entende ser "pacífico que, em se tratando de estelionato,
quando apessoa enganada é diversa da prejudicada, ambas são sujeitos passivos desse
crime, ainda que seja ente público". Vestibular revestida das formalidades legais.
Recurso provido para receber a denúncia, determinando a remessa dos autos ao Juízo
"a quo", para prosseguimento do feito. Decisão por maioria (Recurso em Sentido
Estrito nº 2000.01.006673-5, Relator: José Luiz Lopes da Silva, julgado em
28/03/2000)." (Grifos nossos).
7000622-64.2023.7.00.0000
40001360814 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, merece reforma a Sentença que absolveu o Acusado sob a justificativa
de não se tratar de crime militar, e os elementos acostados aos autos devem ser objeto de
nova análise a fim de apurar se a conduta subsome-se ao tipo penal.
Nesse sentido, para a configuração do delito de estelionato, é imprescindível o
dolo. O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante
fraude, ou por qualquer meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar a vítima.
O bem jurídico tutelado é o patrimônio, e o crime consuma-se quando da
obtenção da referida vantagem indevida em detrimento de outrem, configurando, pois, duplo
resultado.
Assim dispõe o Código Penal Militar:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar.
Em primeiro plano, passo a analisar os elementos objetivos do tipo.
Verifico que a materialidade e a autoria do delito mostram-se sobejamente
demonstradas, pois os registros levantados no sistema SIAFI evidenciam que o Acusado,
usando de sua senha, alterou ordens de pagamento já lançadas, registrando seus dados
bancários como destinatário dos valores a serem pagos.
Ademais, inquirido durante o IPM, o Acusado não negou ter efetivado os
lançamentos apurados, apenas alegou, em sua defesa, que ocorreram por erro de digitação e
que não houve a intenção de apropriar-se indevidamente de tais valores.
Aponte-se, ainda, que os valores desviados foram devolvidos pelo Réu antes de
oferecida a Denúncia, conforme relatado a seguir:
- O Acusado efetuou o depósito do valor desviado da empresa J P SANTOS
PADARIA-ME diretamente na conta corrente da empresa, informação confirmada pelo seu
representante, Senhor JOSINEY PEREIRA DOS SANTOS, em 17 de fevereiro de 2018
(processo 0000114-70.2018.7.08.0008/PA, evento 1, DILIGENCIAS2, fls. 38/39 e 63).
- Em relação ao valor que deveria ter sido pago à empresa J E FARIAS-ME, o
Acusado efetuou a regularização junto à OM, por meio de GRU para a Conta Contábil
Depósito de Terceiros em 9 de abril de 2018 (processo 0000114-70.2018.7.08.0008/PA,
evento 1, DILIGENCIAS2, fl. 303).
Assim, comprovadas a materialidade e a autoria, bem como ter sido o crime
cometido em detrimento da Administração Militar, passo a analisar o elemento subjetivo do
delito, qual seja, o dolo específico de usar de artifício ou ardil para, com prejuízo de terceiro,
obter vantagem indevida.
7000622-64.2023.7.00.0000
40001360814 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destaco, mais uma vez, que se trata de Réu revel, e, dessa forma, não houve
interrogatório no qual o Acusado pudesse defender-se e dar sua versão dos fatos narrados,
tampouco testemunhas arroladas pela Defesa, restando ao julgador apenas os elementos
trazidos pela Acusação e os argumentos defensivos apontados pela Defensoria Pública da
União.
No caso, o Réu exercia função de alta confiança dentro do 53º Batalhão de
Infantaria de Selva de Itaituba/PA, como Chefe de Tesouraria. Nessa condição, efetuou
diversos lançamentos indevidos no sistema SIAFI, de recursos que deveriam ser destinados
ao pagamento de fornecedores da OM, gerando duas ordens de pagamento e as
correspondentes ordens bancárias para crédito em sua conta corrente.
De acordo com a Testemunha Terceiro-Sargento RAFHAEL LEAL SANTOS, a
descoberta das fraudes deu-se após reclamação do Senhor JOSINEY PEREIRA DOS
SANTOS, representante da Empresa J P SANTOS PADARIA-ME, lesada pela conduta do
Réu, conforme relato:
"O que aconteceu é que na época em que todas as situações vieram à tona eu trabalhava no
setor de aprovisionamento e a minha principal função era receber notas fiscais das empresas e
enviar para a tesouraria, para liquidação e para pagamento. E então uma empresa entrou em
contato comigo perguntando sobre algumas referidas notas que eles ainda não tinham
recebido o valor e já deveriam ter recebido, e como eu tinha um controle dessas notas fiscais,
um controle de despacho, eu procurei e eu constatei que eu já havia enviado para a
tesouraria. Procurei o meu chefe, o então na época Ten Thadeu e ele falou que iria verificar.
Quando foi verificado, essas notas já haviam sido liquidadas, daí eu informei a empresa olha,
essas notas já foram pagas, nós não sabemos o que está acontecendo, já saiu da nossa alça, e
aí a empresa falou que eles não tinham recebido. O Ten teve a ideia de nós olharmos no Portal
da Transparência, pra nós sabermos o rastreio dessa nota e quem deveria ter recebido, a
empresa beneficiada, o CNPJ beneficiado. Nós olhamos e aí descobrimos que o beneficiado
foi o Ten Deyvison.
(...)
O Senhor Josinei, o dono da empresa, ele também entrou em contato com a gente. E como já
tinha essa outra situação ocorrendo, a gente pensou, poxa, pode ser que tenha acontecido a
mesma coisa, e de imediato a gente solicitou o CNPJ dele também, e fez a verificação de que
novamente o favorecido do pagamento era o então Ten Deyvison e aí novamente a situação já
foi levada pro escalão superior."
A Testemunha Primeiro-Tenente THADEU DIAS VIEIRA, que era Chefe do
Setor de Aprovisionamento à época dos fatos, assim relata o ocorrido:
"A situação foi a seguinte: de dezembro de 2017 até início de 2018 eu era chefe do Setor de
Aprovisionamento e com isso eu sempre cobrava do meu subordinado, que na época era o Sgt
Rafael Leal, que ele sempre verificasse as contas que já estavam pagas dos nossos
fornecedores , pra gente deixar o pagamento tudo certinho, dentro do prazo que é previsto em
lei. Daí em janeiro ou fevereiro, momentos que eu estava recebendo a função de tesouraria,
paralelamente eu ainda era o chefe do Setor de Aprovisionamento, o Sgt Rafael Leal me passa
uma situação de um determinado pagamento, que eu não me recordo se era esse da JE ME
Farias ou se era da JP Santos Padaria. Tomado conhecimento dessa divergência no
pagamento, eu fui diretamente indagar o Deyvison, e aí ele disse pra mim que ele ia verificar
essa situação junto ao conformador como é que ele poderia resolver, e assim se foi, ele
confirmou pra mim que ele ia ao conformador de registro de gestão pra tentar resolver e eu
fiquei tranquilo.
7000622-64.2023.7.00.0000
40001360814 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quando foi fim de expediente, por volta de umas duas horas da tarde, eu entrei em contato
informalmente com o conformador na época e perguntei pra ele se o Deyvison tinha relatado a
situação, da divergência do pagamento e o conformador me falou que não, que o Deyvison
não tinha falado nada pra ele, e aí foi quando eu comuniquei o conformador e a aí gente
entrou em contato com o Fiscal Administrativo e com o Comandante do Batalhão. Não me
recordo se essa nota da JE Farias ou da JP Santos Padaria." (Grifos nossos).
Em relação à tentativa de adulterar os dados bancários do pagamento de diárias
relativas à Operação Atoleiro, devidas ao Soldado JOÃO VICTOR, assim relatou:
"Depois do meu subordinado na época ter me relatado a situação de uma divergência do
pagamento, a gente procurou buscar no sistema se havia tido outros lançamentos daquela
natureza e aí foi quando a gente teve conhecimento da outra nota que havia sido creditado o
valor na conta do Deyvison e desse valor de 808,50 que era pra ter caído na conta do soldado
que havia participado da operação e havia dois ou três registros no sistema na tentativa de
cair em outra conta."
A Testemunha Capitão WILLIAN OLIVEIRA BORGES, à época Conformador
de Documentos do Batalhão, assim relata os fatos denunciados:
"O Ten Tadheu me procurou porque à época ele era do setor de aprovisionamento e eu era da
conformidade de documentos do Batalhão. Ele me procurou falando que havia uma coisa
estranha, que um fornecedor tinha ligado para ele, no setor de aprovisionamento,
perguntando por que não havia recebido seu dinheiro ainda. Então o Ten Tadeu pediu para
que fossem averiguar no Portal da Transparência e notaram que lá a nota já estava paga,
porém, tinha como favorecido ao invés da empresa, o CPF do Ten Deyvison.
Como era uma coisa grave, eu retornei imediatamente ao Batalhão e fui averiguar. Nessa
oportunidade, eu coloquei no sistema SIAFI todos os pagamentos cujo favorecido era o Ten
Deyvison, encontrei esse que o Ten Thadeu havia me falado e um outro, o primeiro foi o de 9
mil e encontrei também no sistema um pagamento para ele mesmo do ano anterior, se não me
engano 2017, e ao descobrir aquilo tudo, como o Ten Deyvison estava numa situação de que
ele estava sendo desligado do nosso Batalhão e sendo transferido para um Batalhão em São
Luís, e se eu não me engano ele já estava às vésperas da sua viagem, eu e o Ten Tadheu
procuramos o Comandante à época para relatar esse fato."
Sobre a devolução dos valores desviados, assim depôs:
"Foi gerada sim Senhor uma GRU para que ele estornasse o valor ao Batalhão, apesar de
paralelamente ainda estar correndo o processo eu lembro de ter sido emitida uma GRU pra
ele pagar. Não lembro se o pagamento foi efetuado antes de instaurado o IPM
(...)
(sobre o pagamento à JP Santos Padaria) Eu soube que ele entrou em contato, né, alegando
que foi um erro de digitação, e que iria devolver depois que foi identificado os pagamentos
incorretos, e ah não, eu vou devolver, se não me engano a gente o orientou que a devolução
deveria ser feita por GRU mas só que antes disso ele já havia feito alguma transferência para
o fornecedor, sobre esse assunto eu acredito que o tesoureiro à época, Ten Thadeu poderia
esclarecer melhor"
Por fim, sobre a tentativa de desvio das diárias, assim expôs:
"Tive conhecimento desse fato. Após a gente ter descoberto esses dois pagamentos indevidos
pra conta própria do Deyvison, o Comandante pediu que eu puxasse em todo o sistema
indícios de fraude ou irregularidades que envolvessem o CPF do Deyvison. Então eu encontrei
7000622-64.2023.7.00.0000
40001360814 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ordens bancárias canceladas que constavam o nome dele como favorecido. Essas ordens
bancárias canceladas são essa oportunidade aí, das diárias do Sd João Victor. Como que a
gente encontrou isso daí? Ao encontrar essa ordem bancária cancelada que tinha como
favorecido o Ten Deyvison a gente foi olhar pra qual era a finalidade daquele pagamento e
viu: pagamento de diária do Sd João Victor. Ao entrar no pagamento a gente viu que o Ten
Deyvison incluiu uma conta bancária dele dentro do rol de contas bancárias do sd Joao
Victor, e o sistema permite saber quem incluiu essas contas, e foi o próprio Ten Deyvison"
(Grifo nosso).
Dos depoimentos colhidos, conclui-se que o Acusado, de forma deliberada e em
momentos diversos, efetuou registros no SIAFI que não se justificavam, como a inclusão de
sua conta bancária dentro do rol de contas do Soldado JOÃO VICTOR, além de todos os
demais lançamentos já relatados, gerando o auferimento de vantagens indevidas, com
prejuízo de terceiros.
O número de registros indevidos, além dos períodos em que ocorreram, faz com
que não seja crível a justificativa de que foram meros erros de digitação, ainda mais porque o
sistema SIAFI possui etapa de confirmação dos dados, quando eventual erro deveria ser
detectado e corrigido antes de gerar o crédito indevido.
Dessa forma, entendo estar completamente evidenciado o dolo delitivo,
subsumindo-se a conduta perfeitamente ao tipo penal do art. 251, § 3º, do Código Penal
Militar, sendo o provimento ao Recurso do Ministério Público Militar medida que se impõe,
para condenar o ex-Segundo-Tenente DEYVISON CRISTIAN GOMES FERREIRA, como
incurso, por duas vezes, nas penas do art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, em
continuidade delitiva, dadas as semelhanças quanto às circunstâncias de tempo, de lugar e de
maneira de execução, nos termos do art. 80 do Código Penal Militar.
Antes de fixar a reprimenda, passo a apreciar o pedido da Defensoria Pública
da União, que pugna pela reforma da Sentença no que se refere à dosimetria da pena, para
que seja aplicada a atenuante do art. 72, inciso III, alínea "b", do Código Penal Militar, na
segunda fase, de forma a reduzir a pena final cominada.
A pena aplicada pelo Conselho Especial de Justiça ateve-se ao mínimo legal na
primeira fase, ausentes atenuantes ou agravantes na segunda fase.
Nos termos da Sentença proferida, "(...) embora reconhecendo presente a
circunstância atenuante genérica do art. 72, III, letra “b”, a norma do art. 73 do CPM
impede tal aplicação nesta fase."
Assim dispõe o art. 73 do Código Penal Militar:
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum
, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um têrço, guardados os limites da pena cominada ao
crime (Grifo nosso.)
O ordenamento jurídico vigente, bem como a jurisprudência existente, é
unânime ao afirmar que a atenuante genérica não poderá reduzir a pena aquém do mínimo,
assim como a agravante genérica não poderá aumentar a pena além do máximo legal
cominado.
7000622-64.2023.7.00.0000
40001360814 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O tema já foi objeto da Súmula nº 231 do STJ, cujo preceito é o seguinte: "A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal".
Nesse mote, esta Corte possui o seguinte precedente acerca da temática,
conforme demonstra o julgado abaixo:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE
INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE.
AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO
CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO
POR MAIORIA. I. Autoria e materialidade comprovadas diante de provas constantes dos
autos que corroboram a Sentença condenatória. O Réu, em 2 (dois) momentos distintos,
utilizou-se de comprovantes de residência falsos, a fim de induzir a Administração Militar em
erro e de auferir vantagem indevida, consubstanciada na percepção de auxílio-transporte. II.
Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material, tendo em vista que a
conduta do Réu provocou lesão ao bem jurídico tutelado pela norma. III. O pleito pelo
reconhecimento da bagatela imprópria foi rejeitado, embora o Réu tenha ressarcido o dano
causado ao erário. O delito consumado em desfavor da administração pública não condiz com
as premissas de irrelevância da infração praticada, ao revés, demonstra a necessária
intervenção penal, com a consequente responsabilização do Réu pelos seus atos. IV. A
aplicação da atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea b, do CPM, embora deva ser
reconhecida, pois o Réu ressarciu aos cofres públicos a importância devida ao erário, não
pode ser objeto de reforma da dosimetria, já que a pena não pode ser reduzida aquém do
mínimo legal, consoante o disposto no Enunciado nº 231 da Súmula do STJ ("A incidência
da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"),
bem como no disposto no art. 73, in fine, do Código Penal Militar. V. Trata-se de fato típico,
ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do
crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da Sentença condenatória. VI. Apelo
desprovido. Decisão por maioria. (STM. Apelação nº 70000590-30.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Julgamento: 17/03/2022. Publicação: 08/06/2022).
(Grifo nosso.)
Pelo exposto, não merece reforma a Sentença proferida, no que diz respeito à
dosimetria da pena cominada à tentativa de estelionato.
Passo, portanto, à dosimetria da pena pelos crimes do art. 251, § 3º, do Código
Penal Militar, de forma consumada, por 2 (duas) vezes, em continuidade delitiva, concernente
à fraude no sistema SIAFI, onde o Réu transferiu para sua conta pessoal recursos que
deveriam ter sido destinados a terceiros.
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do Código Penal Militar, verifico que elas são desfavoráveis ao Réu.
Por tratar-se de Réu revel, não há como avaliar sua personalidade, intensidade
do dolo, motivos determinantes, atitude de insensibilidade ou indiferença, porém o modo de
execução, a extensão do dano ou perigo de dano e os meios empregados são claramente
desfavoráveis.
O Acusado abusou da confiança que lhe foi depositada, consistente no exercício
da função de Chefe de Tesouraria, para registrar no sistema de pagamentos SIAFI ordens de
pagamento e ordens bancárias com aparência de regulares para desviar recursos
7000622-64.2023.7.00.0000
40001360814 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

originalmente destinados a fornecedores, de forma que fossem creditados em sua conta
corrente.
Ainda, deve-se considerar que o valor efetivamente creditado na conta corrente
do Réu foi expressivo, totalizando R$ 25.973,57 (vinte e cinco mil novecentos e setenta e três
reais e cinquenta e sete centavos). Entendo que o ressarcimento posterior não suprime o
desvalor exacerbado da conduta em relação aos valores desviados, configurando, assim, a
circunstância judicial de extensão do dano ou perigo de dano desfavorável ao Acusado.
Pelo exposto, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 3 (três) anos de
reclusão.
Antes de adentrarmos na segunda fase da dosimetria, cabe destacar que o crime
foi cometido em detrimento da Administração Militar, nos termos do § 3º do art. 251 do
Código Penal Militar.
Há julgados desta Corte no sentido de considerar o § 3º do art. 251 do Código
Penal Militar como causa especial de aumento de pena, portanto, examinada na terceira fase
da dosimetria. Contudo, o aludido entendimento não se baseia na disposição expressa do
texto do dispositivo, principalmente ao considerar que a redação foi mantida integralmente
após as alterações promovidas no referido Código pela Lei nº 14.688/2023. Desse modo,
posiciono-me no sentido de que o § 3º do art. 251 do Código Penal Militar é agravante
especial, devendo incidir na segunda fase da dosimetria.
Assim, na segunda fase, presente a agravante especial prevista no § 3º do
art. 251 do Código Penal Militar, pois o crime foi cometido em detrimento da
Administração Militar, agravo a pena em 1/5 (um quinto), nos termos do art. 73 do Código
Penal Militar, resultando na pena provisória de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias
de reclusão.
No que toca à restituição dos valores pelo Acusado antes da instauração da
Ação Penal Militar, a circunstância encontra previsão em duas fases distintas: 1) atenuante
genérica, prevista no art. 72, inciso III, alínea "b", do CPM, ou seja, na segunda fase da
dosimetria da pena; e 2) causa de diminuição de pena (terceira fase), já que, nos termos do
art. 253 do CPM, ao crime de estelionato, aplica-se o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 240 do
CPM.
Vejamos os dispositivos citados:
Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
(...)
III - ter o agente:
(...)
b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe
ou minorar-lhe as conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano;
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
7000622-64.2023.7.00.0000
40001360814 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a
pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração
como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal
do mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de
instaurada a ação penal.
Art. 253. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 240.
Nesse mote, por ser a causa de diminuição medida mais benéfica ao Réu,
deixo de utilizar a circunstância como atenuante e apreciá-la-ei na terceira fase da
dosimetria.
Assim, na terceira fase, aplico a causa de diminuição da pena consistente na
restituição dos valores pelo Acusado antes da instauração da Ação Penal Militar,
prevista no do art. 240, § 2º, do Código Penal Militar, no patamar de 1/3 (um terço),
resultando na pena provisória de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão.
Deixo de aplicar a causa de diminuição da pena em seu patamar máximo por
entender que a restituição dos valores pelo Acusado não ocorreu de forma espontânea, mas
decorreu do fato de a fraude ter sido descoberta e estar sendo investigada, e a definição da
autoria ser certa, considerando as provas produzidas. Dessa forma, o benefício deve limitar-se
ao mínimo legal.
Ainda, deve incidir a causa de aumento de pena decorrente da continuidade
delitiva, com base no art. 80 do Código Penal Militar, com a redação dada pela Lei
14.688/2023, por ser mais benéfica ao Réu em comparação à redação anterior, vigente ao
tempo do crime, e que traz idêntica previsão do art. 71 do Código Penal comum, até então
utilizado por esta Corte.
Há de se recordar o critério determinado na Súmula STJ nº 659:
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com
o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três,
1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.
Portanto, tratando-se de duas infrações consumadas com pena idêntica, fixo a
causa de aumento em 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 2 (dois) anos, 9
(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.
Considerando a manutenção da condenação em primeira instância à pena de 1
(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão em decorrência da incursão no art. 251 do Código
Penal Militar, na modalidade tentada (tentativa de apoderar-se de valores de diárias do
Soldado JOÃO VICTOR SILVA DE SOUZA), estabeleço a pena unificada em 4 (quatro)
7000622-64.2023.7.00.0000
40001360814 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito dias) dias de reclusão, fixando o regime prisional
inicialmente semiaberto, sem a concessão do sursis, e concedendo ao Réu o direito de
recorrer em liberdade.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso interposto pela
Defensoria Pública da União e conheço e dou provimento ao Recurso interposto pelo
Ministério Público Militar para, mantida a condenação à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro)
meses de reclusão, como incurso no art. 251 c/c o art. 30, inciso II, ambos do Código Penal
Militar, condenar o ex-Segundo-Tenente do Exército DEYVISON CRISTIAN GOMES
FERREIRA também à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
como incurso no crime do art. 251, § 3º, c/c o art. 80, ambos do Código Penal Militar, as
quais, unificadas, alcançam o patamar de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de
reclusão, em regime prisional inicialmente semiaberto, sem a concessão do sursis e com o
direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360814v25 e do código CRC a8fa5b2f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 9/5/2024, às 16:19:57
7000622-64.2023.7.00.0000
40001360814 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR